Tribunal: TJMT
Processo: 0014020-12.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014020-12.2008.8.11.0041
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Abuso de Poder, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSO DE APELAÇÃO PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO – QUESTÃO DE ORDEM – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAR E JULGAR MEDIDA JUDICIAL CONTRA MOVIMENTO GREVISTA – ART. 15-D, VII DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA DECLARADA NULA
EX OFFICIO
.

1. Diante do princípio da unirrecorribilidade e preclusão consumativa, deve o segundo recurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão não ser conhecido.

2. O
juízo competente para processar e julgar medidas judicial relacionados ao movimento grevista é da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe o art. 15-D, VII, do Regimento Interno deste Sodalício.

3. Declarada
ex officio
a nulidade absoluta da sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinada a redistribuição dos autos para a Seção de Direito Público deste Sodalício, nos termos regimentais, para o devido processamento e julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Medida Cautelar Inominada Preparatória para Ação Ordinária Ação de Obrigação de Fazer no 0051810-83.2015.811.0041, julgou procedente
a presente ação cautelar para declarar a abusividade e a ilegalidade da greve, bem como a adoção de medidas administrativas com relação aos dias de paralisação dos servidores com o desconto na remuneração em relação ao período de suspensão das atividades.

Em suas razões recursais (Id. 13760456), sustenta que a greve foi realizada dentro da legalidade e que os serviços essenciais foram mantidos.

Novo Recurso de Apelação interposto no Id. 13760458.

Contrarrazões apresentada no Id. 13761480.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 22179992.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO)

Inicialmente, destaco que o Recurso de Apelação interposto no Id. 13760458 não deve ser conhecido, uma vez que contra a mesma sentença, já havia sido outro Recurso de Apelação anteriormente.

No direito processual pátrio, há o princípio da unirrecorribilidade, o que preconiza ser possível a interposição de um único recurso (pela mesma parte) contra a mesma decisão.

Importante ainda destacar que uma vez interposto recurso, preclusa, de forma consumativa, está a possibilidade de questionar a decisão recorrida.

Assim, diante do princípio da unirrecorribilidade e preclusão consumativa, deve o segundo recurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão não ser conhecido.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSOS DE APELAÇAO CÍVEL E ADESIVO – DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSALTO A CAIXA ELETRÔNICO DENTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO – VIGILANTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1- Em razão do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal e da configuração da preclusão consumativa, é defeso interpor mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, o que leva ao não conhecimento deste segundo recurso. Precedentes do STJ. (...) 5 – No caso, a indenização foi arbitrada em valor consonante com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantida. (TJ/MT - N.U 0004923-54.2012.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Destaco ainda que a complementação recursal somente é possível em caso de acolhimento de Recurso de Embargos de Declaração ou este for recebido como Recurso de Agravo Interno (art. 1.024, §§3o e 4o do CPC), o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido também a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DEMONSTRAÇÃO - DEFERIMENTO DA BENESSE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - CONSTATAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO. Demonstrada a insuficiência de recursos para o pagamento dos encargos processuais, deve ser deferida a gratuidade de justiça. Não sendo o caso de complementação das razões, na forma do art. 1.024, §5o, do CPC opera-se os efeitos da preclusão consumativa no momento da interposição do primeiro recurso. Ao autor, incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC). Fundado o pedido de cobrança em suposto levantamento de alvará pelo réu, não comprovado, não há como acolher o pedido inicial. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0080.16.003560-8/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 06/08/2021)

Diante do acima exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto no Id. 13760458.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL:

(QUESTÃO DE ORDEM)

O pedido na exordial está assim formulado:

FORTE EM TAIS RAZOES, requer o Estado de Mato Grosso que Vossa Excelência:

a) CONCEDA, LIMIIERMENTE, A MEDIDA CAUTELAR postulada, uma vez presentes e demonstrados o fumus .boni iuris e o periculum in mora, visando o cumprimento, por parte dos Investigadores de Polícia de Mato Grosso, filiados ou não ao SIAGESPOC/MT, de suas normais atividades funcionais, abstendo-se de qualquer paralisação de cunho grevista, assegurando-se, desta forma, o atendimento da necessidade inadiável que é o adimplemento da obrigação correspondente ao direito público subjetivo a segurança pública, buscando assegurar o acautelamento dos nossos cidadãos;

b) FIXE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao SIAGESPOC/MT, para o caso de não cumprimento dessa obrigação por parte de seus sindicalizados, além de arcar com todos os prejuízos causados e que vierem a sofrer a sociedade, face a não satisfação desta necessidade essencial (segurança pública);

c) determine a CITAÇÃO do Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil e Agentes Prisionais de Mato Grosso - SIAGESPOC/MT, na pessoa do seu presidente em exercício, José Antônio da Silva Aquino, no endereço acima declinado, para querendo, responder a presente ação, sob pena de revelia e confissão ficta;

d) proceda a intimação do representante do Ministério Público para que se manifeste, na qualidade de fiscal da lei;

e) ao final, julgue PROCEDENTE a presente medida cautelar, porque satisfeitos os seus requisitos, com a confirmação da liminar deferida, condenando-se o réu no ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas.

Por não ter qualquer conteúdo econômico, dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Termos em que,

Pede Deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 16/06/2016 e possui a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, confirmo a liminar deferida, e JULGO PROCEDENTE a presente ação cautelar para declarar a abusividade, e mesmo a ilegalidade da greve, o que possibilita, via de consequência, a adoção de medidas administrativas com relação aos dias de paralisação dos servidores, que tem como consequência o desconto na remuneração em relação ao período de suspensão das atividades.

E ainda, fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a condenação do Réu a título de astreintes por descumprimento de decisão liminar.

Via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do NCPC.

Isento de custas.

Condeno o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do NCPC.

P.I. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do acima exposto, requer o provimento recursal, reformando integralmente a r. sentença, uma pela ausência de interesse de agir do apelado, posto que quando o apelante foi citado já não existia mais o movimento grevista e duas porque o movimento grevista foi na forma especificada, com a manutenção do percentual de 30% dos servidores para atendimento dos serviços essenciais, que não serão paralisados, e demais itens que constam da cartilha de greve elaborada pelo sindicato apelante através de seu comande de greve, por ser questão de justiça!!!

Requer a inversão da condenação contra a parte Requerida.

Considerando que a questão de ordem está sendo suscitada
ex officio
por esta Relatora, deveria oportunizar vistas dos autos às partes de forma prévia.

No entanto, tratando-se de vício insanável e intransponível, desnecessário é a prévia manifestação das partes.

A questão de ordem é singela e não demanda maiores ilações.

Trata-se de media judicial (Medida Cautelar preparatória de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve), cujo fato gerador é um movimento grevista realizada por servidores públicos estaduais (investigadores de polícia).

A medida judicial acima tramitou perante o juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

No entanto, o juízo competente para processar e julgar medidas judicial relacionados ao movimento grevista é da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe o art. 15-D, VII, do Regimento Interno deste Sodalício,
in verbis:

Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:

(...)

VII - as
medidas judiciais
que venham a ser requeridas em virtude de estado de greve deflagrado por servidores estaduais e municipais; (NEGRITEI)

Poderia questionar que se trata de medida cautelar preparatória e não de ação principal.

No entanto, o dispositivo regimental é claro e expresso em afirmar MEDIDAS JUDICIAIS, ou seja, abrange tanto as medidas cautelares quanto as ações principais.

Assim, tratando-se de competência absoluta deste Sodalício em razão da matéria, não há como prorrogar a competência do juízo sentenciante, posto que a prorrogação de competência somente é admitida em caso de competência relativa, o que definitivamente não é o caso em apreço.

Nesse contexto, tratando de sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, a declaração de nulidade do ato sentencial é medida que se impõe.

Diante do acima exposto, DECLARO
ex officio
a nulidade absoluta da sentença proferida pelo juízo
a quo
e determino a redistribuição dos autos para a Seção de Direito Público deste Sodalício, nos termos regimentais, para o devido processamento e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022